Tribunal: TJES
Processo: 0002576-54.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002576-54.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALVES BARBOSA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
APELO DESPROVIDO.

1.
Pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06)

1.1. Inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que o réu foi preso, com elevada quantidade e variedade de drogas, sendo 02 (dois) tabletes grandes de maconha, pesando aproximadamente 1.4 Kg (um quilo e quatrocentos gramas); 25 (vinte e cinco) buchas da mesma substância, pesando aproximadamente 544 (quinhentos e quarenta e quatro) gramas; 02 (duas) buchas de haxixe; e 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 96 (noventa e seis) gramas, após prévias investigações dos policiais militares, apontando o armazenamento de entorpecentes, no seu apartamento.

1.2. Foram apreendidos ainda diversos apetrechos para o preparo e o embalo das drogas, como 03 (três) balanças de precisão e 01 (uma) sacola contendo embalagens vazias, além de um caderno com diversas anotações sobre a contabilidade do comércio de entorpecentes, a revelar que o acusado fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa. Precedente do STJ.

2. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002576-54.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALVES BARBOSA NETO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
CARLOS ALVES BARBOSA NETO
, contra a sentença (fls. 102/104-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões (id 10631711), a defesa requer o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 29 de setembro de 2022, no bairro Guriri Sul, em São Mateus-ES, policiais militares realizaram diligências e levantamentos preliminares, de que o acusado CARLOS, alugou uma kitnet, para guardar e vender drogas.

Ao localizaram o imóvel, e baterem na porta, os policiais militares foram atendidos pelo réu, sendo possível visualizar os entorpecentes no interior do apartamento.

Ato contínuo, realizaram buscas no imóvel, sendo apreendido
02 (dois) tabletes grandes de maconha, pesando aproximadamente 1.4 Kg (um quilo e quatrocentos gramas)
;
25 (vinte e cinco) buchas da mesma substância, pesando aproximadamente 544 (quinhentos e quarenta e quatro) gramas
;
02 (duas) buchas de haxixe
;
e 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 96 (noventa e seis) gramas
.

A peça acusatória ainda relata, que foram apreendidos no apartamento, 03 (três) balanças de precisão, 01 (uma) sacola plástica com várias embalagens vazias e 01 (um) caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas.

Quanto ao mérito, d
estaco
que a defesa não questiona a materialidade e a autoria
, requerendo, tão somente, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contudo, tenho como inviável a sua concessão, uma vez que o réu foi preso, com elevada quantidade e variedade de drogas, conforme relato constante na denúncia e corroborado com o laudo de química forense (fls. 59), após prévias investigações dos policiais militares, apontando o armazenamento de entorpecentes, no seu apartamento.

Outrossim, foram apreendidos diversos apetrechos para o preparo e o embalo das drogas, como 03 (três) balanças de precisão e 01 (uma) sacola contendo embalagens vazias, além de um caderno com diversas anotações sobre a contabilidade do comércio de entorpecentes, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...
)
1.
Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade de drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha); a apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados para fracionamento, pesagem e embalo do entorpecente (como balança de precisão, faca, eppendorfs vazios e um rolo de filme plástico) e a existência de denúncia anônima da prática delitiva pelo réu, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.013.451/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022.)

Assim, deve ser mantida a sentença, uma vez que o acusado não faz jus, ao benefício do tráfico privilegiado.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11080671),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do E. relator nego provimento